Tribunal: TJDFT
Processo: 0742816-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO NA VERBA ALIMENTÍCIA. QUESTÃO APRECIADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos.
2. Nesta oportunidade, o embargante aponta haver contradição e obscuridade no acórdão sob a alegação de que “não permitiu o cancelamento de imediato o plano de saúde”, “não informou por quanto tempo deverá ser mantido”, deixando de “esclarecer quem arcará com o seu pagamento”.
3. Em que pese as alegações do embargante, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que o valor relativo ao plano de saúde já é custeado pelo embargante, motivo pelo qual foi desprovida a pretensão da embargada em acrescer ao valor dos alimentos a quantia relativa ao plano de saúde pago pelo embargante. 3.1. Em consequência, concluiu o acórdão ainda que a negativa da pretensão recursal da embargada (acréscimo no valor dos alimentos a quantia correspondente ao plano de saúde pago pelo embargante) não o desobriga do custeio da referida assistência à alimentada, tendo o julgado expressamente vedado “ao requerido excluir a alimentante do plano atualmente custeado”, inexistindo os vícios alegados.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.